Tribunal: TJDFT
Processo: 0732447-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PERCENTUAL FIXADO EM ATENÇÃO À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 866 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 1.1. Cumpridos os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido.
2. Consoante o parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
3. Na hipótese, na ausência de prova da impossibilidade apontada, de suportar a penhora no percentual fixado, ônus processual da agravante, inexiste razão a amparar o seu pleito.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.